Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722038-61.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOSE ROBERTO FRANCA DE SOUSA DESPACHO Ao embargado JOSÉ ROBERTO FRANCA DE SOUSA, para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID: 29500144. Brasília, 1 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador